Tribunal: TJMT
Processo: 0000443-72.2017.8.11.0098
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Ordinário interposto nos autos do
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)0000443-72.2017.8.11.0098
APELANTE: MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE
APELADO: LUDIMILA TUANI FERREIRA LEMES
Vistos.
Analisando os autos, verifica-se que se trata de Recurso Ordinário com pedido de justiça gratuita e concessão de liminar para suspender o acórdão recorrido.
Entretanto, os pleitos de concessão do efeito suspensivo ao Recurso Ordinário e de Justiça Gratuita não devem ser analisados por esta Vice-Presidência, mas sim pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual detém competência para o seu exame.
Desse modo, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal e, após, encaminhem-se os autos ao STJ, nos termos do artigo 1.028, §§ 2o e 3o, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.